Tribunal: TJBA
Processo: 8006861-44.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006861-44.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ONG ALVORECER BAHIA

Advogado(s)
:
ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHOS MUNICIPAIS. ELEIÇÃO EXCEPCIONAL. PRAZO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada por ONG eleita em processo seletivo para compor provisoriamente o Conselho Municipal da Cidade de Candeias, após período de inatividade do órgão (2020-2021) causado pela pandemia de Covid-19. A parte autora pleiteia sua nomeação, a declaração de nulidade do edital e indenização por danos morais, sob a alegação de irregularidade no prazo de mandato estipulado e omissão do Município em efetivar a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de declaração de nulidade do edital pode ser conhecido; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na ausência de nomeação da apelante, mesmo após eleita; (iii) determinar se a ausência de nomeação enseja reparação por dano moral à pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de nulidade do edital não pode ser conhecido por ausência de formulação expressa na petição inicial, tratando-se de inovação recursal.

4.

A eleição para composição do Conselho Municipal foi convocada com caráter excepcional e provisório, com mandato de um ano, conforme previsto em edital e aceito pela apelante, que somente questionou sua validade após não ser nomeada.

5.

A não nomeação não configura ilegalidade, uma vez que o período de validade do Conselho e do mandato provisório já se exauriu, tendo a eleição objetivo transitório até a realização da 5ª Conferência das Cidades, em 2023.

6.

A ausência de nomeação não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração de ofensa à sua honra objetiva, o que não foi comprovado nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de nulidade de edital não pode ser conhecido quando não formulado expressamente na petição inicial.

2.

A ausência de nomeação de representante eleito para composição de Conselho Municipal, em processo de caráter excepcional e transitório, não configura ilegalidade quando respeitado o prazo e os objetivos definidos em edital.

3.

A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 931; Lei Municipal nº 890/2014.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.665.705/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ONG ALVORECER BAHIA

em face da sentença proferida no
Ação d
e Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA